Tribunal: STF
Processo: Rcl 55258
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ – Vara de Execuções Penais da Comarca de Bauru/SPa. Alega-se, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 56, pois, diante da ausência de vagas em regime semiaberto, manteve o reclamante custodiado em regime prisional mais gravoso.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 56 desta Corte enuncia que:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



     



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016)



    Como se vê, a decisão do Plenário da Corte, por um lado, impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Para propiciar o atingimento desse objetivo, a posição do Plenário da Corte autoriza a adoção de medidas que não contêm previsão legal expressa, circunstância que, por si, contraria as ponderações explicitadas na decisão reclamada. 



    Contudo, o Plenário assentou que: 



    “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.“ (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, grifei).



    Nessa perspectiva, cabe ao Juiz da Execução Penal a avaliação da compatibilidade entre o estabelecimento prisional e o regime semiaberto, ainda que não seja o caso de colônia agrícola ou industrial. Essa conclusão, naturalmente, inclusive quanto a aspectos fático-probatórios, sujeita-se à revisão por parte do Tribunal local.



    No caso concreto, a autoridade reclamada esclareceu:



    “O reclamante, em razão da condenação pela prática do delito previsto no art. 217-A, §1°, do CP, cumpre, atualmente em regime semiaberto, pena total de 8 (oito) anos, com término previsto para 02/10/2026.



    Em 06/05/2022 foi deferida a progressão ao regime semiaberto.



    Após notícia de que ainda não havia sido transferido, em 13/06/2022 foi determinada imediata transferência, sob pena de aguardar a vaga no regime aberto.



    Houve o cumprimento no dia seguinte, 14/06/2022.



    Contudo, após manifestação defensiva pugnando o não cumprimento, e parecer ministerial, foi decidido aos 0107/2022 não acolhendo o pedido defensivo.



    Por fim, em resposta e complementando o já mencionado, este Juízo esclarece que o sentenciado encontra-se atualmente cumprindo sua pena em regime semiaberto, em ala específica da Penitenciária de Itaí (SP), e segundo informações prestada pela própria Unidade “O local onde encontra-se referido sentenciado é habitado por pessoas que cumprem pena no regime semiaberto”, sendo que “(...) o estabelecimento é compatível ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Possui duas alas de progressão.” (eDOC.10)



    Como se vê, em estreita observância do verbete sumular, o Juízo a quo analisou concretamente a situação dos estabelecimentos prisionais, e concluiu pela compatibilidade das instalações da Penitenciária de Itaí (SP) com o cumprimento de pena em regime semiaberto.



    Nessa medida, a decisão não desrespeita a autoridade desta Corte, já que se trata de avaliação de conformidade implementada à luz da própria Súmula Vinculante. Ademais, considerando que a reclamação configura via afunilada despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas, mormente pela impossibilidade de conferir à reclamação contornos recursais. 



    4. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente